Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742648-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Penhora de Valores – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes em parte os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O agravante demonstra sua irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Aduz, para tanto, que o valor bloqueado em sua conta bancária se refere ao recebimento de valores devidos em processo judicial de titularidade de seu cliente. Na hipótese, entendo ser necessária uma análise pormenorizada dos documentos juntados aos autos a fim de verificar a titularidade efetiva da verba penhorada, inclusive para se analisar se há condenação em honorários advocatícios naqueles autos. Entretanto, em razão do perigo de dano grave de difícil reparação ocasionado pela liberação da verba em favor do credor, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para propiciar uma melhor análise da questão após a apresentação de contrarrazões. Diante do exposto, RECEBO o recurso em seu duplo efeito, apenas a fim de obstar a liberação da verba bloqueada em favor do credor. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator